Tribunal: TJMT
Processo: 1055461-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1055461-17.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDOS: JOSE ALVES NUNES e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por José Alves Nunes para tornar definitiva liminar e condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecerem o procedimento de três aplicações de injeção intra-vítrea em ambos os olhos (seis doses no total), conforme prescrição médica, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O Município recorre pretendendo a exclusão de sua responsabilidade no custeio da medicação, alegando ser o Estado o ente competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade solidária entre os entes federativos para assegurar o direito à saúde, com base na Constituição Federal; e (ii) definir se o cumprimento da obrigação de fazer pode ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal estabelece como direito fundamental a saúde, impondo à União, aos Estados e aos Municípios o dever solidário de assegurar sua efetividade (CF/1988, arts. 6o e 196).
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), firmou entendimento no sentido de que todos os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.
5. Procedimentos médicos de média ou alta complexidade, como o caso do procedimento intra-vítreo, são de competência primária do Estado-membro, nos termos das normas infraconstitucionais que regem o SUS (Lei no 8.080/1990 e Decreto no 7.508/2011).
6. A existência de responsabilidade solidária não impede o redirecionamento da obrigação ao ente mais apto, conforme a complexidade do procedimento requisitado, sendo possível ao Município, se suportar o ônus, buscar o ressarcimento pelas vias próprias.
7. Inexiste interesse recursal quanto à multa cominatória, pois não foi imposta na sentença de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Os entes federados possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de ações e serviços de saúde, incluindo procedimentos médicos de média/alta complexidade, nos termos dos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal. 2. O cumprimento da obrigação de fazer em demandas de saúde pública deve ser direcionado primariamente ao ente competente conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), cabendo ao ente subsidiário assumir a obrigação em caso de inércia e buscar ressarcimento pelas vias apropriadas."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015 (Tema 793); TJMT, N.U 1001889-81.2022.8.11.0013, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 01.12.2022; TJMT, N.U 1001252-72.2022.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.06.2022; TJMT, N.U 1002640-86.2023.8.11.0028, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 09.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055461-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOSE ALVES NUNES - CPF: 475.198.279-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025